Tribunal: TJSP
Processo: 0010779-60.2019.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010779-60.2019.8.26.0127, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RAFAEL
VANDERLEI OSTI ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
2
Agravo em Execução Penal no. 0010779-60.2019.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Agravante: Rafael Vanderlei Osti Alves
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.615
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REGIME
ABERTO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES
SUSTAÇÃO CAUTELAR DE REGIME ABERTO
Possibilidade Poder geral de cautela Ausência de
intimação por edital Desnecessidade, tendo em vista
dever do sentenciado de manter endereço atualizado
perante o Juízo Apenado que descumpriu condições do
regime aberto e não foi encontrado durante visita do
oficial de justiça
Determinada sustação cautelar do
regime aberto com posterior oitiva do sentenciado,
conforme o artigo 118 da LEP Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 9,
proferido pelo MM. Juiz Renato de Andrade Siqueira, que determinou a sustação
cautelar do regime aberto, agrava Rafael Vanderlei Osti Alves.
Em síntese, o agravante alega nulidade da decisão por ausência
de intimação editalícia, além da ausência de audiência de justificação, anteriormente, à
regressão do sentenciado, nos termos do art. 118, §2o, da LEP (fls. 3/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 12/15).
Mantida a decisão pela MM. Juíza de primeiro grau (fls. 9), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 54/57).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Pelas informações acostadas aos autos, o sentenciado Rafael
Vanderlei Osti Alves foi condenado pela prática de furto, à pena de 1 ano e 3 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 20/26).
Cumprindo pena em regime aberto, o sentenciado não foi
encontrado por oficial de justiça no endereço devido, na data de 01.10.2019 (cf. certidão
de fls. 29). Diante deste cenário, o MM. Juiz de direito sustou cautelarmente o regime
aberto e determinou a regressão do agravante ao regime semiaberto (fls. 8).
4. Em que pesem os argumentos da douta Defesa, de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.
Inicialmente, quanto à intimação por meio de edital, ausente
qualquer nulidade. Isto porque é dever do sentenciado manter atualizado, perante o
Juízo, seu endereço, sob pena de praticar falta disciplinar de natureza grave, nos termos
do art. 50, inciso V, da LEP.
A respeito do tema, veja-se brilhante voto de relatoria do Des.
Toloza Neto, nos autos do Agravo de Execução Penal no 0002808-68.2020.8.26.0198,
julgado em 11/05/2020:
“[...] O descaso demonstrado pelo agravante, deixando de acompanhar
o andamento da execução de sua pena, justifica a r. decisão de primeiro
grau, motivo pelo qual esta deve ser mantida.
Ressaltando que o agravante ou ao menos sua Defesa técnica estavam
previamente advertidos das consequências da alteração de endereço sem
prévia comunicação ao Juízo, quanto mais antes de ter sido devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
4
intimado acerca da audiência admonitória para a fixação das condições
do sursis, não há que se falar na necessidade de que fossem esgotados
todos os meios capazes de localizá-lo, ou seja, fosse realizada nova
diligência por oficial de justiça ou fossem acionados órgãos públicos
que dispõem de cadastro de pessoas com atualização periódica, eis que
cabe ao sentenciado manter o Juízo informado de seu endereço, e não a
este diligenciar à procura da atual localização daquele, o qual, reitera-
se, possui o compromisso legal de manter seu endereço atualizado a fim
de possibilitar o comparecimento à audiência admonitória.
Nem mesmo a ausência de intimação editalícia altera a dedução pela
configuração de descumprimento injustificado das obrigações do
agravante referente à suspensão condicional da pena. Nesta esteira,
observa-se que a revelia declarada na audiência de instrução, debates e
julgamento atinente à ação penal que culminou na condenação que deu
ensejo à sua execução penal decorreu de ausência arbitrária a tal ato
processual após regular intimação pessoal (fls. 24/25) e que, portanto,
deveria ter informado ao Juízo qualquer alteração em relação ao
endereço em que havia sido localizado para a efetivação de tal
intimação, o que falhou em fazer.
Assim se posiciona a jurisprudência a respeito:
TJSP: “AGRAVO EM EXECUÇÃO Revogação do “sursis”
Intimação para comparecimento em audiência admonitória frustrada
Sentenciado não foi localizado no endereço fornecido - Obrigação do
sentenciado em manter seu endereço atualizado Inteligência dos artigos
78, § 2o, 'c', do CP e 158, § 4o, da LEP - Agravo improvido” (Agravo em
Execução no 9000220-21.2017.8.26.0268, 3a Câm. Crim., rel. Des. Jaime
Ferreira Menino. j. em 28.08.2018).
TJSP: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Suspensão condicional da
pena. Agravante não localizado no endereço por ele declarado para
intimação acerca da audiência admonitória. Revogação do benefício.
Obrigação do
condenado
de
manter
o endereço atualizado.
Desnecessidade de intimação por edital. Sentenciado que acompanhou
pessoalmente o processo de conhecimento, ciente da condenação.
Agravo
improvido”
(Agravo
em
Execução
no
9000049-30.2018.8.26.0268, 9a Câm. Crim., rel. Des. Julio Caio Farto
Salles. j. em 31.01.2019).
TJSP: “AGRAVO - CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE SEM INTIMAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
5
EDITAL - SENTENCIADO QUE TINHA CONHECIMENTO DA PENA
A ELE IMPOSTA - DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO -
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A primeira parte do artigo ('não for
encontrado por estar em lugar incerto e não sabido' ) trata da conversão
de pena ao réu revel e àquele que foi citado e intimado para os atos do
processo, mas desaparece quando da execução, deixando de comunicar
novo endereço, não mais sendo encontrado para intimação. A segunda
parte do artigo (citação por edital: 'desatender a intimação por edital'),
que é objeto do presente agravo, refere-se ao sentenciado que foi revel
durante o processo de conhecimento, devendo a intimação para a
execução da pena se dar por edital. No presente caso, trata-se de
descumprimento voluntário da pena, uma vez que ele tinha conhecimento
de seus deveres. (...) Assim, o sentenciado não cumpriu a pena restritiva
de direito imposta, tampouco apresentou qualquer justificativa para a
sua inércia em atender ao comando judicial que lhe foi direcionado.
Ante o quadro fático, não se mostra razoável que o r. Juízo a quo
empreenda diligências infindáveis para sua localização, quando este, a
bem da verdade, tentou esquivar-se do cumprimento da pena. Trata-se,
portanto, de ônus do reeducando, e não de obrigação judicial. Assim, a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, como
consequência do descumprimento, era medida necessária” (Agravo em
Execução no 7000010-81.2016.8.26.0480, 9a Câm. Crim., rel. Des.
Amaro Thomé j. 29.06.2017).”
5. É perfeitamente legal a sustação cautelar do regime aberto,
conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. (1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. (2) REGRESSÃO CAUTELAR. SENTENCIADO. PRÁTICA
EM TESE DE NOVO DELITO. PODER GERAL DE CAUTELA. (3)
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
6
reconhecida. O magistrado, diante da notícia do suposto cometimento de
delito de roubo pelo paciente, pode determinar a sustação cautelar do
regime aberto, com fundamento no poder geral de cautela. 3. Habeas
corpus não conhecido” (STJ HC 210998/SP, 6aT., rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 05.11.2013).
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. (1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) SUPOSTA PRÁTICA DE
FALTA GRAVE (FUGA). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
CORTE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
especial. 2. Não há constrangimento ilegal em acórdão de prévio writ,
uma vez que este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de
que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do
condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes
do STJ. 3. Ordem não conhecida” (STJ HC 184988/RJ, 6a T., rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.02.2013).
Assim, correta a determinação de sustação cautelar, com
posterior determinação de oitiva do sentenciado, nos moldes do artigo 118, §2o, da Lei
de Execução Penal, tal como determinado em primeira instância.
6. Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-60.2019.8.26.0127 -Voto no 14.615
7